Tribunal: TCU
Processo: 005.334/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7006/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 9 a 12), em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Dario Rais Lopes (CPF XXX.825.438-XX), Secretário Nacional titular de 01/01/2016 a 13/6/2016; Luiza Gomide de Faria Vianna (CPF XXX.827.308-XX); Secretária Nacional substituta de 14/4/2016 a 20/4/2016; Rita de Cássia Vandanezi Munck (CPF XXX.613.206-XX), Secretária Nacional substituta de 14/6/2016 a 30/6/2016; José Roberto Generoso (CPF XXX.172.658-XX), Secretário Nacional titular de 16/8/2016 a 31/12/2016; Marco Antonio Vivas Motta (CPF XXX.139.927-XX), Secretário Nacional substituto de 4/8/2016 a 15/8/2016, dando-lhes quitação plena, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/1992 c/c art. 207 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência deste acórdão à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar estes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.334/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); José Roberto Generoso (XXX.172.658-XX); Luiza Gomide de Faria Vianna (XXX.827.308-XX); Marco Antonio Vivas Motta (XXX.139.927-XX); Rita de Cassia Vandanezi Munck (XXX.613.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.